Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. PORTABILIDADE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora vencida em face dos prejuízos decorrentes do golpe da falsa portabilidade em que correspondentes bancários se utilizaram de seus dados bancários para contratação de empréstimo consignado sob a alegação de quitação parcial de empréstimo anterior.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, visto que a recorrente teve acesso a todos os atos processuais, bem como a oportunidade para apresentar, em momento oportuno, as impugnações que entendesse pertinentes.
3. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ.
4. No caso em apreço, restou incontroverso que a parte autora recorrente foi vítima de fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, tendo sido convencida a transferir crédito decorrente da contratação de empréstimo consignado junto ao Banco C6 em favor de quem supostamente seria preposto da ré Lidera Promotora de Negócios, para quitação parcial e, posteriormente, portabilidade do empréstimo firmado com o Banco Olé/Santander.
5. O Banco C6 sustenta a regularidade da contratação, tão somente, porque realizadas com autenticação via biometria facial. Demais disso, alega que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora no dever de cautela na realização de acordo financeiro. Para além disso, a despeito de afirmar que a contratação foi regular autorizada mediante assinatura digital mediante biometria, nada mencionou acerca do compartilhamento dos dados da consumidora, o que reforça a verossimilhança das alegações da autora de que foi induzida em erro na contratação do empréstimo consignado quando pretendia a portabilidade e redução do empréstimo que tinha junto ao Banco Olé/Santander.
6. Com efeito, verifica-se que a ré Lidera Promotora de Negócios, apontada como intermediadora da contratação impugnada, possuía contato direto com funcionários e prepostos do banco C6, como é possível se verificar em diversos prints em que prepostos da ré Lidera informam dados bancários da autora, margem consignável, além de estarem cientes da hora da liberação do empréstimo consignado na conta da autora. (ID’s 34738694 -fls. 2, 3 e 6). Ademais, de acordo com relatório do Ministério Público, no curso da denúncia que envolve a questão do golpe da falsa portabilidade, ficou evidenciado que, para a aplicação do golpe, é necessária a participação ativa de um correspondente bancário (que são autorizados pelas instituições financeiras) que se encarregam de repassar as informações bancárias das vítimas. Logo, não há se falar em ausência de nexo causal ou ausência de responsabilidade do Banco C6, pelos atos praticados pela correspondente Lidera Promotora de Negócios (art. 34, CDC).
7. Com efeito, tenho como aplicável ao caso em análise, a teoria da verossimilhança preponderante, caso em que o julgamento levará em conta a situação que mais provavelmente tenha acontecido, ainda que não demonstrada de forma cabal. Isso para evitar uma solução com base em presunções, nas situações em que seria exigida a produção de prova negativa de quem tivesse o ônus probatório. Portanto, devida a nulidade do contrato de empréstimo consignado contratado pela ora recorrente.
8. Certo é que a fraude conhecida como “golpe da portabilidade” não se efetivaria sem a utilização da estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras e o acesso indevido de terceiros aos dados pessoais e bancários da parte autora, tampouco de forma alheia entre o réu Banco C6 e a ré Lidera, bem como.
9. A fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC e súmula 479 do STJ). Tais os fundamentos, a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado com o réu Banco C6, com a intermediação da ré Lidera e a condenação solidária dos réus na obrigação restituir a autora os valores pagos pelo referido empréstimo, é medida que se impõe.
10. No que se refere ao dano moral, no caso específico dos autos, necessário considerar que a autora foi vítima de fraude decorrente da falha de segurança dos procedimentos adotados pelo réu e suportou o ônus dos prejuízos oriundos de fraude, em especial porque houve o desconto de parcelas no valor de R$ 162,08 do benefício previdenciário da autora, fonte de seu sustento, o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. Portanto, entendo o valor fixado de R$ 4.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado contratado junto ao Banco C6, no valor de R$ 6.567,26 (seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), suspendendo-se as parcelas vincendas debitadas do benefício previdenciário da autora; condenar os réus, solidariamente, na restituição, na forma simples, dos valores pagos pelo referido empréstimo, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso; bem como, estender a todos os réus, solidariamente, a condenação referente a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, art. 55).